Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. PROVA CABAL DA TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - O réu será impronunciado quando não existirem provas da materialidade ou indícios suficientes de autoria ou participação do agente, consoante art. 414 e parágrafo único, do CPP.
III - A absolvição sumária do art. 415 do CPP exige prova cabal da inexistência do fato, de não ter sido o recorrente autor ou partícipe, de o fato não constituir infração penal ou da presença de causa de isenção de pena ou exclusão de crime, ausente no caso sob exame.
IV - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito, não havendo que se falar em impronúncia.
V - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VI - Recurso conhecido e desprovido.